Tribunal: TJDFT
Processo: 0743048-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. BOA-FÉ PROCESSUAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. A alegação de omissão relativa a ponto discutido e resolvido de forma expressa e clara desvirtua a finalidade do recurso e retarda a solução do processo.
3. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC: "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por interposição de recurso protelatório aplicada.